Tribunal: STF
Processo: HC 81151
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE HOMICÍDIO
SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM REVELIA. ALEGADA NULIDADE DA
CITAÇÃO FEITA POR EDITAL E DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO, DADA A
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NA FASE DO INQUÉRITO.
Comprovado que não foram esgotados todos os meios
disponíveis para localização do paciente, é nula a citação
editalícia, não se podendo ter, por isso, por configurada a pretensa
fuga que serviu de fundamento à prisão preventiva.
Ademais, se havia advogado regularmente constituído na
fase do inquérito, não podia o Juiz nomear defensor dativo ao
paciente, cujo trabalho, de resto, se revelou manifestamente
deficiente.
Habeas corpus deferido para o fim de anular-se o processo,
a partir da denúncia, revogada a prisão preventiva do paciente.